Tribunal: CARF
Processo: 13807.006383/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006383/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.289 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WELLINGTON VERDELLI DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DIRPF. OBRIGATORIEDADE DE
ENTREGA. TITULAR OU SÓCIO EMPRESARIAL. RETIRADA DA
SOCIEDADE ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que tenha participado do quadro societário de empresa, como
titular ou sócio, mesmo que a empresa não tenha registrado movimento ou
iniciado atividade no ano-calendário está obrigado a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), sendo vedada sua entrega na condição de
isento.
Entretanto, a obrigatoriedade de entrega de declaração, nesta condição, inexiste
quando o contribuinte comprova, mediante a apresentação de documentação
idônea, devidamente arquivada nos órgão de registro, que deixou de pertencer
ao quadro empresarial em data anterior à da ocorrência dos fatos geradores
daquele exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006383/2006-90
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006383/2006-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida em 08/10/2006 a notificação de
lançamento em foco, referente ao exercício de 2006 ano-calendário de 2005, por meio
do qual foi exigida multa por atraso de 6 meses na entrega da declaração, que teria
ocorrido em 08/10/2006, no valor de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta
e quatro centavos).
O contribuinte apresentou, em 11/10/2006, a impugnação de fl. 01, alegando que acatou
orientação de servidora da RFB conforme os "emails" que apresenta, não sendo justo ser
penalizado, por ter procedido conforme orientação do próprio órgão..
Dos Fatos alega conforme segue transcrito:
Em 14 de Julho de 2003 vendi 50% das quotas de uma empresa na qual era sócio, pelo
valor de 2.000,00 reais, como não tive mais rendimentos naquele ano, e não sabendo
que tinha que declarar aquele valor, desloquei-me para o exterior, mas mesmo no
exterior, mantive a minha situação como cidadão brasileiro regularizada (como podem
comprovar em anexos).
Do direito afirma que:
Sendo a última informação que recebi de vossa funcionária (Silvécia Oliveira),por e-
mail enquanto estava no exterior, era que a minha situação estava regularizada, e que
no período deste ano -(2006) eu apenas deveria apresentar a declaração de isento em
agosto.
Entretanto quando tento declarar como isento novamente não consigo, então fiz uma
declaração normal de “irs”, declarando o valor da venda, e então cobraram-me uma
multa, na qual julgo injusta, por que segui a orientação da vossa funcionária.
Seguindo então as orientações da vossa funcionária, porque devo então ser punido, e
ter que pagar uma multa? Sendo que sempre me informei sobre a minha situação
cadastral, mesmo no exterior, deslocava-me a grandes distâncias para ir até uma
entidade consular.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido, estando o
contribuinte enquadrado na condição de obrigatoriedade de entrega por constar como
responsável por empresa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa por atraso na entrega da declaração é improcedente
É o relatório.

Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006383/2006-90

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$ 165,74.
Do Mérito
Da Multa por Atraso na Entrega de DIRPF
Como visto o interessado tem, contra si, a notificação de lançamento (e-fls. 9). A
motivação no lançamento foi a entrega de sua Declaração de Ajuste Anual de 2006 após o seu
prazo limite.
O julgamento anterior manteve a exação (e-fls. 19) pelos seguintes motivos:
Resta, portanto, analisar se estava o defendente obrigado a entregar a DIRPF
2006.
O óbice apontado pela servidora, de que constava empresa em nome do
contribuinte, condição que o enquadrava na condição de obrigatoriedade de entrega da
DIRPF 2006 NÃO foi sanado com a apresentação da alteração do contrato social da
empresa CONTROLESTE ASSES ,com a sua saída da sociedade em 2003, documento
registrado na Junta Comercial de SP., posto que não formalizou junto a RFB tal
alteração.
Consultados os registros da RFB verifica-se a condição de que fosse o
defendente obrigado a entregar a DIRPF 2006 pois consta como responsável pela
empresa
CONTROLESTE
COMERCIO
E
ASSIST.
TEC
LTDA.
CNPJ
03.729.278/0001-92, cuja baixa não foi providenciada junto a este órgão.
Em sua defesa, o sujeito passivo alega que deixou de fazer parte do quadro
societário da empresa em questão, fato devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo
e que não teria mais poder de agir diretamente na empresa e, por isso, não poderia realizar as
atualizações necessárias junto aos órgãos competentes.
Dos atos consta alteração contratual (e-fls.11/13), demonstrando que o recorrente
retirou-se da sociedade em 14/07/2003, sendo tal documento arquivado na Jucesp.
Analisando o presente caso temos que, segundo a legislação da época, estariam
obrigados a entrega da declaração o titular ou sócio de empresa, sendo a eles vedada a entrega da
declaração de isento, in verbis:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRFNo616, DE 31 DE JANEIRO DE 2006
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício de 2006 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário
de 2005:
...
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.006383/2006-90

III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista, ou
de cooperativa;
...
§ 1o Fica excluída do disposto no inciso III a pessoa física que teve participação em
sociedade por ações de capital aberto ou cooperativa, cujo valor de constituição ou
aquisição foi inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

MANUAL DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
TITULAR OU SÓCIO DE EMPRESA
003:Contribuinte que é titular ou sócio de empresa está obrigado a apresentar a
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006?
Sim. O fato de o contribuinte ter participado do quadro societário de empresa, como
titular ou sócio, mesmo que a empresa não tenha registrado movimento ou iniciado
atividade no ano-calendário de 2005, é condição de obrigatoriedade para a apresentação
da Declaração de Ajuste Anual.
Não é permitida a entrega da Declaração Anual de Isento.
Neste caso concreto, conforme demonstra a alteração contratual, é inconteste que
o sujeito passivo já não pertencia ao quadro societário da Centroleste na época da ocorrência dos
fatos geradores do exercício de 2006 e, também, pela análise de sua DIRPF (e-fls.8) entregue
não estaria enquadrado em nenhuma outra situação que o obrigasse a fazê-lo.
Neste sentido, discordo do posicionamento adotado pelo julgamento anterior de
que não bastaria ao interessado comprovar que sua saída foi devidamente arquivada na
respectiva Junta Comercial, em data anterior aos fatos ora em julgamento, impondo a ele, ainda,
a respectiva responsabilidade pela atualização desta situação cadastral junto à RFB.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Original